Tribunal: TJES
Processo: 5007339-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007339-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ERON FOSSI DE SOUZA JUNIOR
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007339-73.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS ERON FOSSI DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

A Autora, ora recorrida, descreve na peça inicial, que que, em 06/08/2020, adquiriu 2 (dois) televisores fabricados pela primeira ré, em estabelecimento comercial da segunda requerida, ambos do modelo LED TU 8000 UHD 4K Preto, sendo 1 (uma) de 50” (cinquenta polegadas), pelo valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), e 1 (uma) de 65” (sessenta e cinco polegadas), pela importância de R$ 3.899,00 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais).

Aduz o autor que a menor TV apresentou vício intermitente em Julho/2021, ocasião em que o produto foi recolhido pela assistência técnica da primeira demandada, que realizou a troca do LED, sem ônus para o consumidor. Alega, outrossim, que a outra televisão apresentou o mesmo vício, em Maio/2022, momento em que a assistência técnica informou que o equipamento estava fora da garantia, exigindo, assim, a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o reparo, referente à substituição do LED, a qual foi adimplida pelo requerente.
Assevera, ainda, que, meses após, os 2 (dois) televisores apresentaram novamente o mesmo problema, dito decorrente de vício oculto dos modelos TU 8000. Acrescenta o postulante que, diante disso, procurou novamente a assistência técnica, a qual recolheu apenas a TV de 50” (cinquenta polegadas), informando que o reparo seria realizado sem ônus para ele.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.”

Em sede recursal, o autor alega existência de vício oculto e a devida indenização pelos danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela improcedência do pedido autora, pois não se demostrou a prova do vício oculto do produto.

Os serviços necessários dentro da garantia foram prestados adequadamente sem custo ao consumidor, cumprindo, assim, a empresa com seu dever perante o consumidor.

Cito a sentença:
Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que, em 06/08/2020, o requerente adquiriu 2 (dois) televisores fabricados pela primeira ré, em estabelecimento comercial da segunda requerida, ambos do modelo LED TU 8000 UHD 4K Preto, sendo 1 (um) de 50” (cinquenta polegadas), pelo valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), e 1 (um) de 65” (sessenta e cinco polegadas), pela importância de R$ 3.899,00 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal colacionada ao ID 23166634. Outrossim, restou evidenciado, por meio das ordens de serviço anexadas aos ID’s 24263818 e 24263821, que, no mês de fevereiro do presente ano de 2023, a menor TV apresentou vício, qual seja, ausência de imagem, sendo realizado o reparo em cortesia pela assistência técnica autorizada da primeira demandada, referente à troca do componente open cell. Vê-se, ainda, que a maior televisão já havia apresentado problema consistente na falta de imagem em maio/2022, ocasião em que foi constatado que o LED BAR estava queimado, sendo exigido, para a sua substituição, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), uma vez que já havia extrapolado o prazo de garantia contratual. Entrementes, da atenta análise do conjunto probatório carreado a estes autos virtuais, não se vislumbra que o vício em comento tenha ocorrido de forma recorrente nos 2 (dois) televisores, tampouco que os bens apresentaram problemas no mesmo componente, inexistindo, pois, provas de que se está diante de vício oculto. Nesse aspecto, vale consignar que o requerente não logrou comprovar que a TV de 50” (cinquenta polegadas) já havia apresentado vício antes daquele constante nas ordens de serviço carreadas a este processo, tampouco que o problema era semelhante ao evidenciado no corrente ano de 2023. Além disso, não há qualquer indício de que a televisão de 65” (sessenta e cinco polegadas) tenha apresentado novo defeito após o reparo realizado em Junho/2022. Ademais, não há elementos hábeis a indicar que os problemas constatados nos televisores em maio/22 e fevereiro/2023 decorrem de vício oculto. Por conseguinte, forçoso concluir que o postulante não comprovou os fatos constitutivos do direito material invocado, consoante o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC/15. Vale ressaltar, por oportuno, que, ainda que se trate de relação jurídica de natureza consumerista, a inversão do ônus da prova estabelecida no inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90 não é automática, devendo a sua aplicação ser aplicada a partir

da presença da verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência do consumidor. (...) Fixadas essas premissas, diante da ausência de provas hábeis a demonstrar a recorrência dos defeitos nos televisores adquiridos, bem como a inexistência de comprovação de que se está diante de caso de vício oculto, não faz jus o autor à restituição dos valores pagos pelos produtos.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete defeitos da Televisão, mas não se configurando um vício oculto do produto. A compra ocorreu 06 de agosto de 2020 e o argumento autora dos vícios ocultos teriam ocorridos em maio de 2022

e fevereiro 2023.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)